Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001955-37.2021.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DRa. DAYANE JURACI DE SOUZA
PACIENTE(S): JADSON PEDRO DA SILVA
FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JADSON PEDRO DA SILVA e FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (N.U 1000159- 93.2021.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade, emprego de arma branca e de fogo e corrupção de menor – arts. 157, § 2o, II, V, VII e 157, § 2o-A, I, todos do CP e art. 244-B do ECA – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “não há nenhum indício da culpabilidade dos pacientes e [...] nenhuma prova de que os mesmos sejam agentes do delito[...] até prova em contrário o mesmo é inocente”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID. 74375461), com documento (ID 74375463/74375474).
Relatos.
Em 29.1.2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. Verifico, ainda, que consta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de apreensão e termos de declarações constantes nos autos.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos, sobretudo diante dos depoimentos dos Policiais que relataram que receberam informes sobre os fatos e acerca das características dos suspeitos; apreenderam duas jaquetas com capuz, posteriormente reconhecidas pelas vítimas como vestimentas utilizadas pelos assaltantes; bem como fizeram apreensão em flagrante delito os indiciados, bem como dos seguintes objetos: 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, dinheiro em espécie totalizando R$ 1.338,90 (mil, trezentos e trinta e oito reais), 01 apetrecho de cor marrom utilizado para manusear entorpecentes; diversos aparelhos telefônicos. [...]
Insta salientar, que é necessária a conversão da prisão a fim de assegurar a ordem pública, diante da insegurança em que se encontra a sociedade diante dos constantes ações criminosas que acontecem diariamente, e sempre cercada de violência e audácia pelos agentes criminosos.
A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. [...]
[...] Em consulta aos antecedentes criminais do autuado FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA, constata-se que este responde a três ações penais, em trâmites nesta comarca, quais sejam: 0000112-10.2019.8.11.0005, 132763 - crime de ameaça, no 0000145-63.2020.8.11.0005, 141369 - crime de ameaça e no 000409869.2019.8.11.0005, 140966 - crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e ameaça.
Já JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo "Zóio" responde a duas ações penais, em curso, a saber: no 0003264-66.2019.8.11.0005, 139301 - homicídio tentado contra a vítima Nivaldo, vulgo “Neguinho” e no 0000946-81.2017.8.11.0005, 115246 homicídio tentado contra a vítima Pedro Erick.
Portanto, o requisito da prisão preventiva dos indiciados é a garantia da ordem pública, com perigo concreto de reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade das condutas atribuídas aos flagranteados.
Portanto, o requisito da prisão preventiva dos indiciados é a garantia da ordem pública, com perigo concreto de reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade das condutas atribuídas aos flagranteados.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JADSON PEDRO DA SILVA, ANDRE LEANDRO GUBERT, FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA e LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Em consequência, INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão em flagrante/concessão da liberdade provisória aos Ids. 47948807, 47999618 e 48003191.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID. 74375478)
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma da execução [paciente, na companhia de mais 2 (dois) agentes, invadiram a residência, armados com faca e um revólver calibre.32; amarraram as vítimas; subtraíram dois veículos (VW Gol, cor preta e Toyota Yaris, cor branca), celulares, TV, notebook; permanecendo por aproximadamente 5h (cinco horas) no interior da casa], bem como na reiteração delitiva, haja vista que FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA responde a três ações penais [N.U 0000112-10.2019.8.11.0005, ameaça; N.U 0000145-63.2020.8.11.0005, ameaça; e N.U 000409869.2019.8.11.0005, descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e ameaça – Sistema Primus], ao passo que JADSON PEDRO DA SILVA, responde a duas ações penais por homicídio tentado [N.U 0003264-66.2019.8.11.0005 e N.U 0000946-81.2017.8.11.0005].
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ. RHC 85.209/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.5.2018), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018), ao menos em análise liminar.
No tocante às medidas cautelares alternativas, afiguram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar a que os pacientes registram reiteração em crimes praticados com violência e/ou ameaça contra pessoa, a evidenciar que “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020).
Enfim, registre-se que o entendimento adotado na decisão liminar proferida HC 1001375-07.2021.8.11.0000, na qual fora substituída a prisão preventiva do coindiciado LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA por medidas cautelares considerando “os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo], a anuência expressa do órgão do Ministério Público em primeiro grau quanto a liberdade provisória do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus”, não deve ser estendido aos pacientes, os quais apresentam reiteração delitiva.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO